Tribunal: STF
Processo: HC 265836
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta. Agente contumaz na prática delitiva. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tarcio Henrique de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.205.409/MG.



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 3, fl. 167). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos - prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que, na espécie, ocorreu a subtração de “04 (quatro) frascos de shampoo, avaliados em R$61,00, não havendo repercussão significativa no patrimônio do estabelecimento vitimado, já que, conforme registrado na Sentença, os bens foram integralmente restituídos à vítima”. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer a absolvição do paciente quanto ao crime de furto e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 219):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA Nº 83, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso especial, em razão da incidência da Súmula nº 83, STJ. 



    2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar o óbice da Súmula nº 83, STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial e a alegar genericamente descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição do STJ. 



    5. A ausência de impugnação clara e suficiente aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade e o enunciado da Súmula nº 182, STJ. 



    6. A incidência da Súmula nº 83, STJ foi corretamente aplicada ao caso, considerando a reincidência específica do recorrente e a maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pela subtração de “04 (quatro) frascos de shampoo, avaliados em R$61,00, não havendo repercussão significativa no patrimônio do estabelecimento vitimado, já que, conforme registrado na Sentença, os bens foram integralmente restituídos à vítima”.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, tendo em vista que “O acusado é bastante conhecido nos meios policiais por praticar este tipo de crime e havia sido preso em flagrante há menos de um mês por conduta idêntica” (evento 2, fl. 13). Nesse prisma, “Apesar de o bem furtado ser de pequeno valor, ou seja, menor que o salário-mínimo vigente na época dos fatos, a CAC do acusado (ID 9555078375) indica que se trata de agente contumaz na prática delitiva, não fazendo jus ao pleiteado. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância” (evento 2, fl. 16). 



    A Corte Estadual, em sede de embargos infringentes, ratificou a decisão anterior, à consideração de que “o ora embargante detentor de maus antecedentes, inclusive, pela prática de novo delito patrimonial, de modo que, se acolhido o princípio da insignificância, seria um incentivo ao ganho fácil e a reiteração criminosa”(evento 2, fl. 127).



    O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório, com o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, fulcrado no entendimento prevalente neste Tribunal Superior no sentido de que, em que pese tenha ocorrido a subtração de bens cujo valor não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, é certo que o recorrente é reincidente específico, tendo cometido delitos patrimoniais precedentes à condenação aqui discutida, o que denota maior reprovabilidade da conduta, circunstância que atrai o óbice da Súmula nº 83, STJ” (evento 2, fl. 229). 



    Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o acusado é bastante conhecido nos meios policiais por praticar este tipo de crime e havia sido preso em flagrante há menos de um mês por perpetrar conduta idêntica”, “o acusado, amplamente conhecido nos meios policiais pela prática contumaz de delitos de furto”, “a CAC do acusado (ID 9555078375) indica que se trata de agente contumaz na prática delitiva, não fazendo jus ao pleiteado”, “o recorrente é reincidente específico, tendo cometido delitos patrimoniais precedentes à condenação aqui discutida, o que denota maior reprovabilidade da conduta”, não tem lugar o princípio da insignificância. 



    Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.3.2023); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)” (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão” (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Anoto, por fim, que carece de plausibilidade jurídica o pedido subsidiário pertinente ao abrandamento do regime de cumprimento da pena, visto que a sentença condenatória fixou o regime inicial aberto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente